Tribunal: STF
Processo: AI 643654
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Supremo
   Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações de
   afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa
   e do contraditório, entre outros, configuram ofensa reflexa à
   Constituição da República. Precedentes.
2. Agravo Regimental
   desprovido.